Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0741953-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (suscitante) e a 1a Vara Cível de Sobradinho, tendo por objeto demanda de indenização por danos materiais, decorrentes de evicção. A declinatoria fori ex officio teve por fundamento a abusividade de cláusula de eleição de foro, uma vez ausente vínculo entre a demanda e o foro eleito, no qual as partes não são domiciliadas. O suscitante, por seu turno, alega que “se a demanda é deflagrada pelo consumidor, cabe a ele ajuizá-la no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local de cumprimento da obrigação. Logo, estando ele no polo ativo, a regra de competência é relativa.” 2. Malgrado conste da inicial que o endereço das partes - Condomínio Entrelagos, Etapa I - situe-se em Sobradinho, informação consentânea com a obtida no site dos Correios, o site geoportal, oficial do DF, indica que a localização é no Itapoã. Nem por isso se justifica o reconhecimento ex officio, nem a consequente declinatoria, da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro (Sobradinho). Consoante ambos os Juízos, a demanda versa sobre relação de consumo e foi ajuizado pelo consumidor. A propósito, atente-se para a Súmula da Corte: 23 – Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. O controle ex officio é admitido nas demandas ajuizadas contra o consumidor (Câmara de Uniformização, ac. 1.401.093, Des. Josaphá Francisco dos Santos, IRDR 17), por ser considerada absoluta, ao contrário da hipótese daquele Súmula (consumidor no polo ativo), considerada relativa. Acrescente-se a Súmula do STJ a propósito de competência relativa, que é o caso dos autos: 33 – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por fim, assinalo que a demanda foi ajuizada em 14/5/23, ou seja, anteriormente à Lei 14.879/24 que não tem eficácia retroativa. Ainda que se quisesse levar em conta esse Diploma, observa-se que ele próprio excepciona (CPC 63, § 1o) do controle ex officio a cláusula de eleição favorável ao consumidor, o qual, como assinalado, ajuizou a demanda sem alegar, em momento algum, prejuízo. 3. Amparado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência da 1a Vara Cível de Sobradinho – suscitado. Brasília, 20 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator